Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EMPRESA INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSTERIOR REMARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 12.314,47 (doze mil trezentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes de cancelamento e remarcação de voos.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, narrou que, em 19/09/2022, adquiriu passagens aéreas tendo como destino final Joanesburgo, para embarque em 31/12/2022, às 7h30, entretanto, ao chegar ao aeroporto e apresentar os bilhetes no guichê de embarque da companhia aérea, foi informado que suas passagens eram inválidas/inexistentes, não podendo proceder ao embarque. Informou que após diversas ligações e mensagens por e-mail, por volta das 22h30, suas passagens foram remarcadas para o dia 01/01/2023, com chegada ao destino dia 03/01/2023, com 2 dias de atraso. Aduziu que com o atraso na chegada, deixou de usufruir de hospedagem já paga e voo até Luanda, no valor total de R$ 12.314,47 (doze mil trezentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Pugnou pela fixação, além ressarcimento dos danos materiais sofridos, de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.725,53.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51231925).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento/alteração de voo sem aviso prévio.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Aduziu ser uma agência de viagens que presta o serviço de emissão de passagens aéreas nos sites das companhias, através dos programas de fidelidade e a relação comercial entre a recorrente e seus clientes é relativo ao serviço de emissão de passagens aéreas, não podendo ser responsabilizada pelas ocorrências da realização do voo ou no âmbito aeroportuário. Defendeu a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a autora somente ajuizou a demanda em face da agência intermediadora de venda de passagens, contudo, os problemas e transtornos suportados pela recorrida foram todos em decorrência de uma ação ou omissão da companhia aérea. Sustentou não estar configurado o abalo moral, por ausência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano sofrido. Destacou que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. Consignou ter emitido e enviado o código localizador das passagens adquiridas. Defendeu que o problema ocorrido no embarque foi causado diretamente por ato praticado pela empresa aérea, devendo esta ser responsabilizada por eventuais prejuízos materiais decorrentes de sua conduta. Requereu a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares ou na improcedência do pedido em relação a recorrente. Em caso de manutenção da reparação por danos morais, pugnou pela redução do valor arbitrado.
6. Gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando o processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da situação financeira precária da recorrente. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente ausentes dos autos elementos que levem à conclusão em contrário. Ressalte-se, entretanto, que a concessão do benefício não isenta a eventual fixação de honorários de sucumbência os quais, se o caso, podem ser executados em caso de comprovação de alteração da situação financeira que excepciona o benefício ora concedido.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. A responsabilidade solidária passiva entre a agência de viagens e a companhia aérea, faculta ao consumidor optar pelo ajuizamento contra algum ou todos os responsáveis, tratando-se de hipótese de litisconsórcio facultativo. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
11. Nos presentes autos, o cancelamento das passagens aéreas adquiridas pela parte requerente é fato incontroverso, justificando a recorrente que o problema se deu em decorrência de impedimento de embarque por parte da companhia aérea, inexistindo nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido, devendo a companhia aérea ser responsabilizada pelos danos materiais causados. Em razão da responsabilidade solidária entre a empresa de intermediação de venda de passagens aéreas e as empresas aéreas em face do consumidor, cabível a responsabilização da recorrente pelos danos sofridos, sendo ressalvado o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
12. Assim, cabível a responsabilização da recorrente pelos danos materiais sofridos, os quais coincidem com a efetiva redução patrimonial experimentada pela parte autora, consistente na perda de hospedagem e passagens aéreas, devidamente corrigidos conforme sentença.
13. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
14. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário rejeitadas. Recurso não provido.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.